Tribunal: TJDFT
Processo: 0720455-09.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0720455-09.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IMOBCON ASSESSORIA E ADMINISTRACAO CONDOMINIAL EIRELI - ME APELADO: ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS PROMITENTES COMPRADORES DO EDIFICIO RESIDENCIAL MONTE CARLO, DINAMICA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME D E S P A C H O Nos termos do art. 1.007, caput do Código de Processo Civil - CPC, o recorrente deverá comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo. Em análise dos autos, depreende-se que não restou comprovado o cumprimento do referido encargo quanto à apelação interposta por FSM CONTABILIDADE LTDA - ME (ID 27364962). Nesses termos, à parte apelante, na pessoa de seu advogado, para recolher o preparo em dobro, nos moldes do § 4o do mesmo artigo 1.007 do CPC, sob pena de deserção. Prazo: 5 dias. Intime-se. Após, voltem-me conclusos. Brasília-DF, 21 de julho de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator